Tribunal: TJES
Processo: 0017589-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017589-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021068-15.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADA:
PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 208-222) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) a título dos danos materiais suportados pela Apelada, a ser devidamente atualizado com juros e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.

A Seguradora/Apelada ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento de valores pagos ao Segurado Posto Manancial Ltda, em razão de danos em equipamentos que teriam decorrido de distúrbios provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelante.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

No entanto, em análise detida dos autos, indubitavelmente, os documentos apensados pela demandada, não apresentam nenhum elemento ou conteúdo probatório capaz de existência de fato impeditivo, extintivo o ou modificativo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do CPC.

Isto é, resta claro que a demandada não se incumbiu do ônus de comprovar que os danos elétricos sofridos pelo segurado não foram sua responsabilidade, já que ela não juntou qualquer documento referente ao mérito aqui discutido, sequer requereu prova pericial.

Pois bem, é objetiva a responsabilidade da concessionária demandada pela reparação dos danos, baseada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo, preceituado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Em virtude da análise dos autos e dos documentos trazidos em apenso, decisivamente, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa da demandada e os danos causados aos equipamentos localizados nos imóveis do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de prescrição

A Apelante afirma que aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, que estabelece a prescrição trienal para a ação de reparação civil, hipótese que seria a dos presentes autos.

Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. Neste sentido temos:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS - PRESCRIÇÃO TRIENTAL AFASTADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO DESNECESSIDADE DE ESGOTAR O PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA TERMO A QUO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PRESCRIÇÃO AFASTADA CAUSA MADURA PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PLEITOS AUTORAIS ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA.
1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam aos segurados. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Neste caso, é evidente que se aplica o lustro prescricional previsto no artigo 27 do CDC, e não a prescrição trienal do artigo 206, §3º, inciso V, do CC, logo, a pretensão da seguradora não foi parcialmente fulminada pela prescrição.
3. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelada, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. É desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. 5. A sentença também merece ser reformada quanto ao termo a quo dos juros moratórios, pois, assim como a atualização monetária, aqueles incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano. Inteligência das súmulas nº 43 e nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e reconhecer a integral procedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial exclusivo da concessionária apelada (TJES, Apelação Cível, 024170223465, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

Mesmo que a se admita a aplicação do prazo de prescrição trienal, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o termo inicial do prazo prescricional nas ações regressivas de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata, ou seja, somente após satisfeita a obrigação é que nasce o direito de ressarcimento em face da seguradora; isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial
" (AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 16.11.2020). [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.778.937/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021).

Considerando que a oscilação de energia teria ocorrido em 20/06/2016 e que a distribuição da presente ação ocorreu em 25/06/2019, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

DO EXPOSTO, rejeito a alegação de prescrição.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia, em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida pela quantia paga a seu segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante.

É certo que a seguradora que efetua o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos que cabiam ao Segurado.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A própria conjuntura jurídica relativa ao credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, o que abrange a aplicação das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais, “
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Assim, a concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.

A Seguradora/Apelada instruiu a petição inicial com “Laudo de Sinistro de Ramos Elementares” (fls. 41-43), “Relatório de Sinistro Simplificado” (fl. 44), “Planilha PDF da Apuração de Prejuízo” (fls. 45-46), “Relatório Fotográfico” (fls. 47-48), que afirmam a existência de danos, bem como das notas fiscais respectivas (fls. 49-52).

A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.

Ocorre que esta genérica afirmação não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do fornecimento da energia elétrica e a Apelante, intimada para dizer se pretendia produzir provas, afirmou não ter outras provas a produzir (fl. 133).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma (AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). [...] 3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 4. No caso em apreço foram devidamente demonstrados os nexos de causalidade entre a falha na prestação de serviço da apelante e os danos causados aos bens dos três segurados, o que, somados, resultaram na indenização de R$ 4.192,22 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). 5. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020), de modo a afastar tal argumentação. 6. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, e que a sentença não fixou a taxa a ser aplicada, determina-se que sobre a verba ressarcitória deve incidir juros de mora a partir do efetivo desembolso pelo apelado, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024190301689, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.
1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos . 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 014170044359, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Registro que “
A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias
” (TJES, Apelação Cível, 011180048917, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A
concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.
3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.

5 -
Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.